Tribunal: TJSP
Processo: 1056423-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRENSISTA - PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO - INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Reexame necessário e apelo autárquico providos. Recurso do obreiro prejudicado.